Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00).
1. São assegurados constitucionalmente os direitos à liberdade de expressão e à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa, sendo atribuição do magistrado, no exame do caso concreto, a ponderação e harmonização dos direitos para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência.
2. A publicação de vídeo na rede social Instagram, capaz de atingir a esfera da intimidade e a vida privada de outra pessoa, configura abuso do direito à liberdade de expressão, ferindo os atributos da personalidade da pessoa atingida, notadamente quando não ficar demonstrada a reciprocidade de agressões, como é o caso dos autos. Muito embora a recorrente defenda que seu perfil seja privado, há mais de 2 mil seguidores inscritos e os visualizadores certamente são pessoas que integram o círculo comum de amizade e ambiente social, uma vez que as partes eram casadas. Demais, não obstante a retirada do vídeo do ar, é certo que a publicação, mesmo que por pouco tempo, expôs a vida privada e intimidade do recorrido.
3. Configurada a ofensa aos atributos da personalidade do recorrido, é devida a compensação pelos danos morais por ele experimentados, cujo valor de R$ 3.000,00 se revela adequado.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de acórdao, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.